Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, ALEXANDRA PEREIRA RIBEIRO, para esclarecer o acerca do pedido para “declarar a existência de relação jurídica entre as partes”. Em se tratando de pedido para declarar a inexistência de relação jurídica, manifeste-se no prazo de cinco dias, sobre existência de interesse recursal do pedido. Brasília/DF, 27 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601